Tribunal: TJDFT
Processo: 0754669-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754669-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ROZALVA ALZIRA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 177464056 – integrada pela decisão ID origem 179306921 – proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0705670-49.2023.8.07.0018, instaurado por ROZALVA ALZIRA DA SILVA, ora agravada. Na decisão ID origem 179306921, o Juízo rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, nos seguintes termos: DECIDO. De início, destaco que a apuração do valor devido, in casu, depende da realização de simples cálculos aritméticos, incidindo, na espécie, a norma insculpida no § 2o do art. 509 do Código de Processo Civil. Registro também que não há que se falar em prescrição das verbas anteriores a julho 2016, uma vez que o título judicial exequendo transitou em 08/05/2023, não tendo transcorrido lapso temporal superior a cinco anos entre aludida data e a deflagração do presente cumprimento de sentença, não se cogitando, pois, de prescrição de quaisquer das parcelas reclamadas nos autos. Por fim, verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Observo que o título judicial exequendo estabeleceu os parâmetros para a atualização do débito, de modo que deverão ser observados estritamente os índices fixados na decisão de 2a instância (ID 165207910 - Pág. 384), devendo incidir a "necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Ademais, "aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021". Assim, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: a) Correção Monetária: INPC; Juros de mora (a partir do desconto indevido): remuneração oficial da caderneta de poupança (juros contados a partir da citação); b) A partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Após, intimem-se as Partes para ciência e manifestação dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Assento, desde logo, que os requisitórios serão expedidos em face do IPREV/DF, dado a responsabilidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL. Adote a Serventia as diligências pertinentes. O IPREV e o Distrito Federal opuseram Embargos de Declaração, os quais não foram acolhidos, nos seguintes termos (ID origem 179306921): É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso em apreço, observo não haver a omissão apontada pelo embargante, pois a decisão ora contestada determinou a remessa dos autos à Contadoria exatamente para apuração do valor devido. Ora,s e a parte executada comprovou nos autos e demonstrou em impugnação que a inconsistência nos cálculos se deu em razão de período maior que o deferido no título exequendo ou incluiu parcelas que já foram pagas. Tais situações serão apuradas pela contadoria, conforme documentos comprobatórios constantes dos autos. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes. Nas razões recursais, os agravantes defendem que o feito de origem consiste em cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos n. 0704860-45.2021.8.07.0018, em que a agravada busca o cumprimento de obrigação de pagar relativa ao período compreendido entre 25/2/2014 e maio de 2023. Dizem que a agravada apresentou cálculos, nos quais aplicou o INPC e juros de mora pela poupança até dezembro de 2021 e, a partir da vigência da Emenda Constitucional – EC n. 113/2021, em janeiro de 2022, aplicou a Taxa SELIC, sem a incidência de juros. Defendem que os critérios de correção monetária aprovados pelo Juízo de origem foram equivocados e, por esse motivo, o feito de origem deve ser suspenso, nos termos do Tema n. 1169 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Discordam da fixação da Taxa SELIC para fins de correção monetária e compensação da mora apenas a partir de janeiro de 2022. Afirmam que, muito embora o título executivo não tenha expressamente fixado a aplicação da Taxa SELIC, essa deve incidir após 14/2/2017, em detrimento do INPC, [...] em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, que determinava a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa SELIC sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários, proclamada nos autos da AIL 2016.00.2.031555-3 (Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJ de 15.03.17), “sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedem o valor do índice de correção dos tributos federais”. Sustentam que o perigo de dano a respaldar o pedido de efeito suspensivo reside no risco de expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV antes da solução da controvérsia a respeito dos índices aplicáveis ao caso. Pontuam que a expedição da RPV é medida irreversível, seja pela possibilidade de cessão a terceiros, seja por eventual dificuldade no ressarcimento dos valores. Assim, os agravantes requerem, em sede de efeito suspensivo, a suspensão liminar do [...] curso processo e obstando-se a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento; No mérito, pleiteiam o provimento do recurso, a fim de obter: (i) a anulação da decisão agravada, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que se aguarde o julgamento do Tema n. 1169 do STJ; e (ii) a reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecida a incidência do INPC até 14/2/2017 e, após essa data, a aplicação da Taxa SELIC. Sem preparo (art. 1.007, § 1o, Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido formulado em caráter liminar. Quanto ao tema, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que a suspensão do trâmite do processo de origem até o julgamento deste Agravo, o cancelamento da RPV e o óbice ao levantamento da quantia revelam pedidos de tutela de urgência de natureza cautelar distinta do efeito suspensivo. É que o efeito suspensivo busca unicamente suspender os efeitos da decisão recorrida. As providências requeridas pelos agravantes, contudo, buscam a suspensão integral do feito de origem, ou, subsidiariamente, impedir o recebimento do valor pela agravada, com vistas a acautelar o objeto recursal (suspensão do feito de origem nos termos do Tema n. 1169 do STJ ou a correção dos cálculos). E, considerando que o efeito suspensivo é espécie do gênero tutela de urgência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos para o deferimento de cada um (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela de urgência cautelar. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a concessão da tutela de urgência cautelar no âmbito recursal. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nesse aspecto, observo que os agravantes argumentam que o perigo da demora reside na iminência da expedição da RPV. Nada obstante, constato que o Juízo condicionou o cumprimento das providências indicadas na decisão ID origem 177464056 – dentre elas, a remessa dos autos à Contadoria, que antecede a expedição da RPV – à preclusão da decisão de rejeição dos Embargos de Declaração (ID origem 179306921), Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a preclusão da decisão ID origem 179306921, certo é que não haverá risco de expedição do requisitório antes de definitivamente decidida a controvérsia a respeito da suspensão do processo de origem ou do índice de correção monetária aplicável ao caso. Assim, não está configurado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em probabilidade do direito dos agravantes, pois são condições cumulativas para a tutela cautelar. Pelas razões expostas, INDEFIRO a tutela cautelar vindicada. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, 9 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: “No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário.” (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272).